Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-25.2019.8.11.0024
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SIELI ALVARENGA DA SILVA - CPF: 052.500.071-20 (RECORRIDO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença de procedência, cujo dispositivo, em síntese, reconheceu a inexigibilidade do débito
sub judice
(R$ 485,00) e condenou ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

Nas razões recursais, a parte defende a legitimidade do débito oriundo de cartão de crédito, conforme faturas acostadas e com histórico de pagamento por débito em conta corrente. Nesse sentido, requer a reforma para a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso nº: 1001671-25.2019.811.0024

Origem: Juizado Especial Cível da Comarca dos Guimaraes - MT

Recorrente: Banco Bradescard S.A

Recorrido: Sueli de Alvarenga da Silva

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 16.07.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS UNILATERAIS

COM HISTÓRICO DE PAGAMENTOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE TELAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas e faturas, ainda que com histórico de pagamentos.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há restrição prévia, restando afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida

Recurso desprovido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator que reformou a sentença para julgar improcedente a demanda por entender que a inscrição nos órgãos de proteção é devida ante a comprovação de legitimidade do débito e da contratação por meio da juntada de telas sistêmicas e faturas com histórico de pagamentos mediante débito em conta, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de contratação, uma vez que o consumidor não reconhece os débitos e argumenta que jamais contratou ou usufruiu de tais serviços.

O magistrado Relator entendeu que restou comprovada a relação jurídica mediante a juntada de telas e faturas com histórico de pagamentos mediante débito em conta, no entanto, esta magistrada entende que tais documentos não comprovam a relação jurídica, em especial porque as faturas juntadas não comprovam se tratar de pagamentos feitos mediante débito em conta corrente. Não há indicação da conta e agência bancária para débitos, havendo apenas menção da possibilidade de cadastro da fatura para débito em conta corrente, o que é situação diversa, não permitindo o exercício do contraditório.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas e faturas, ainda que com histórico de pagamentos, especialmente diante da falta de indicação de conta e agência bancária.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há restrição prévia, restando afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável (R$ 3.000,00).

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020